Tribunal: STF
Processo: ARE 1494498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmar Ribeiro Miranda formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra capítulo de acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Grupo Especial de Câmaras Ambientais - Ação rescisória proposta com fundamento nos incisos V e VII do artigo 966 do CPC/2015 - Acórdão proferido em sede de ação civil pública movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a desocupação de área pública e recuperação de degradação ao meio ambiente - Alegações de que (i) “não foi observada a vigente Lei Estadual n.º 3.962 de 24/7/1957” (fl. 14); (ii) “não foi realizado o necessário laudo antropológico..., documento essencial à propositura [da ação civil pública], violando assim a norma jurídica predisposta no art. 320, do CPC” (fls. 19/20); (iii) houve cerceamento de defesa, eis que não foi realizada perícia judicial, tendo a decisão rescindenda se baseado em prova unilateral produzida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Terras devolutas que foram reservadas por meio do Decreto nº 12.185 de 30/08/1978, o que impede a legitimação da posse, não se cogitando da necessidade de tramitação/execução nos moldes da Lei Estadual nº 3.962/57 - De acordo com o “Laudo de Caracterização Ambiental” de fls. 68/78, “a área em questão é ocupada por OSMAR RIBEIRO MIRANDA para fins de cultivo e lazer (sítio), não como residência permanente, sendo ele considerado pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação como 'adventício não morador'” (fl. 68) - Desnecessidade de perícia judicial - Laudo apresentado com a inicial da ação civil pública que foi produzido por profissional habilitado e competente, demonstrando que o ora autor ocupou de forma não autorizada o Parque Estadual - Decisão originária que fica mantida em todos os seus demais aspectos. Ação rescisória improcedente. 



    Sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, buscando, nesse contexto “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulado ou reformado o v. acórdão lançado no julgamento da ação rescisória de que se trata; revogando a orientação que determinou a condenação do recorrente à desocupação da área e remoção de pertences e famílias, concedendo-se efeito suspensivo excepcional quanto à ordem de desocupação pelas razões destacadas acima”.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público (eDoc 40), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 46), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    Por outro lado, quanto à alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da Carta da República, o Supremo, na análise do processo piloto do Tema n. 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Ademais, entendo que o Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Conforme consta dos autos, o ESTADO DE SÃO PAULO propôs ação civil pública em face de OSMAR RIBEIRO MIRANDA visando tutelar resquícios de mata atlântica ainda existentes na unidade de proteção integral denominada Parque Estadual do Jurupará, área que teria sido invadida e degradada pelo autor. 



    […]



    O art. 1º, da Lei Estadual 3.962/57, dispõe que, Os possuidores de terras devolutas regularmente discriminadas que, nelas, mantenham, por si ou por prepostos, posse efetiva, poderão adquirir o domínio das terras possuídas, nos termos do disposto no Decreto-lei nº 14.916, de 5 de agosto de 1945, excluídas as terras consideradas reservadas no seu art. 3º, processando-se a legitimação das posses de acordo com as formalidades e condições constantes da presente lei [sem destaque no original]. 



    E de acordo com o mencionado artigo 3º, do Decreto-lei nº 14.916/45, consideram-se reservadas as seguintes terras devolutas: a) as necessárias a obras de defesa nacional; b) as necessárias à alimentação, conservação e proteção de mananciais e rios; c) as necessárias à conservação da flora e fauna do Estado; d) as em que existirem quedas d'água, jazidas ou minas com áreas adjacentes indispensáveis ao seu aproveitamento, pesquisa e lavra: e) as necessárias a logradouros públicos, à fundação incremento de povoações, a parques florestais, à construção de estradas de ferro, rodovias e campos de aviação e, em geral, a outros fins de necessidade ou utilidade pública. Parágrafo único - A reserva será declarada e determinada, caso a caso, por lei do governo [sem destaques no original]. 



    Como o próprio autor alega, o Governo do Estado não concluiu mencionado processo de legitimação das terras objeto do litígio. Tratando-se de faculdade conferida ao Estado não estava ele obrigado a fazê-lo e, no caso, nem poderia, pois a área se mostra necessária “à conservação da flora e fauna do Estado” (art. 3º, “c”); e também porque essas terras devolutas foram reservadas por meio do Decreto nº 12.185 de 30/08/1978, o que impedia a legitimação de posse, não se cogitando da necessidade de tramitação/execução nos moldes da Lei Estadual nº 3.962/57. 



    […]



    Ademais, de acordo com o “Laudo de Caracterização Ambiental” de fls. 68/78, “a área em questão é ocupada por OSMAR RIBEIRO MIRANDA como sítio de cultivo e lazer, porém, não residindo no local, sendo considerada pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação como 'adventício não morador'” (fl. 68). 



    […]



    Contudo, não se pode deixar de reconhecer que a ocupação irregular de área pública não induz propriedade, tampouco posse, mas apenas mera detenção.



    […]



    Da mesma forma, não procede a alegação de que era necessária a realização perícia judicial acerca da situação descrita na inicial, posto que os documentos que a instruíam demonstravam à saciedade que o ora autor ocupava de forma não autorizada área situada no mencionado Parque Estadual. E, a simples intervenção no local, enquanto persiste, impede a regeneração da área, o que é bastante para evidenciar o dano ao meio ambiente. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.422.688 AgR-Ed-AgR, de minha relatoria, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes.



    2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    5. Agravo interno desprovido. 



    (grifos nossos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente